Tribunal: TJSP
Processo: 1500216-24.2021.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido em sede de Apelação. Alegação de que o Acórdão é contraditório em relação à fixação do regime prisional. Não acolhimento, uma vez que não há no Acórdão a eiva apontada. Embargos rejeitados.